Tribunal: TJSP
Processo: 0004357-16.2011.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004357-16.2011.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante
SAMUEL GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0004357-16.2011 Caieiras
Apelante: Samuel Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.096
APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - Prova robusta a admitir a
condenação do réu - Penas e regime prisional fixados com critério
e corretamente - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 93/95, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar SAMUEL GONÇALVES,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 306, §1o, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento de 06
(seis) meses de detenção, no regime inicial aberto e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir
pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo e meio.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
107/110), sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 112/114, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 122/128).
Nota-se que, no dia 19 de março de 2019, o
Juízo a quo revogou o benefício da suspensão condicional do
processo e determinou o prosseguimento do feito, tendo em vista o
descumprimento da condição para tal benesse.
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso no
artigo 306, §1o, da Lei no 9.503/97, pois, no dia 14 de maio de 2011,
por volta das 04h00min, na Avenida Lourides Del Porto, no 20,
conduzia veículo automotor, na via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo apurado, o denunciado conduzia o
veículo VW Gol, placas DLP 6385, quando perdeu o controle da
direção e colidiu com o canteiro central. O acusado Samuel foi
socorrido e levado ao Pronto Socorro Central. O apelante apresentava
sinais visíveis de embriaguez. Colhido o material para perícia,
constatou-se a concentração de 2,1 g.l de álcool (dois gramas e um
decigrama por litro de sangue) conforme laudo de fl. 10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
4
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05) e laudo do exame toxicológico de
dosagem alcóolica (fl. 10).
A autoria, também, é certa.
Com efeito, a testemunha Josenildo Gomes da
Silva, guarda municipal, declarou que foi acionado porque um rapaz
havia colidido com seu veículo no canteiro central. Disse que o réu
apresentava sinais de embriaguez e que o conduziu até o pronto
socorro, onde foi feita a coleta de material para averiguar a ingestão
de álcool.
As declarações do agente público que atendeu
a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma
vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas
nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
5
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
O acusado, em Juízo, confessou os fatos
descritos na exordial acusatória. Relatou que, no dia dos fatos, havia
ingerido vodca, por cerca de três horas. Posteriormente, conduziu seu
veículo e acabou colidindo contra o canteiro central.
A versão do acusado corrobora o restante do
conjunto probatório.
Não se olvida ter a Lei 12.760/2012 ampliado
os meios de comprovação do estado de embriaguez em pessoas
condutoras de veículos automotores, sendo possível demonstrar-se a
ocorrência dessas condições mediante laudos, prova testemunhal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
6
qualquer outro meio de prova em direito admitidos.
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, sendo que o fato narrado é subsumível a um tipo
penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no 9.503/97, com nova redação
dada pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.”
Note-se que, apenas a antiga redação, do
mesmo dispositivo legal, exigia a comprovação de exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o mesmo delito
exigia o perigo concreto, o que não mais ocorre, não havendo que se
falar em inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que “Conforme reiterada jurisprudência
desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva
na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em
estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP 2014/0176936-0, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
7
Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Portanto, não há que se falar na ausência de
tipicidade da conduta, pois, no tipo penal analisado, a ofensa ao bem
jurídico tutelado é presumida. O tipo penal de perigo abstrato, no caso
sob exame, visa inibir a prática de certas condutas antes da
ocorrência de eventual resultado lesivo, garantindo, assim, de modo
mais eficaz, a proteção de um dos bens mais valiosos do ser humano,
que são sua vida e integridade corporal.
Esse é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
DELITO
DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na
mencionada norma transcende a mera proteção da
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela
da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas
pelo incremento dos níveis de segurança nas vias
públicas.
II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento
do
agente
atingiu,
ou
não,
concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma,
porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o
qual não importa o resultado. Precedente.
III - No tipo penal sob análise, basta que se comprove
que o acusado conduzia veículo automotor, na via
pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para
que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico
tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a
prova do risco potencial de dano causado pela conduta
do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
8
inconstitucionalidade em tal previsão legal.
V - Ordem denegada.”(STF, Habeas Corpus no
109.269, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em
27.09.2011).
Sendo assim, de rigor, manter a condenação
do recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, crime tipificado no
artigo 306, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo impossível se
falar em sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
à
análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada,
acertadamente, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 07 (sete)
meses de detenção, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no valor unitário mínimo, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código
Penal, uma vez que o acusado causou acidente de trânsito, o que
enseja maior reprovabilidade da conduta.
Na segunda etapa, em virtude da presença da
atenuante da confissão espontânea, a reprimenda deve retornar ao
mínimo legal, em 06 (seis) anos de detenção e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira etapa, à míngua de circunstâncias
modificativas, a pena torna-se definitiva em 06 (seis) meses de
detenção, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004357-16.2011.8.26.0106 - Voto no 24.096
9
No que concerne à pena de suspensão da
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixada pela r.
sentença em 02 (dois) meses, esta permanece inalterada.
Frise-se, a propósito, que “o tempo de
suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena
privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito
praticado” (STJ, HC 159298, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, DJE 19/12/2011).
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, vez que o acusado é primário e
ostenta bons antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Por fim, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e meio, nos
termos do artigo 44, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator